Tribunal: CARF
Processo: 14098.720005/2016-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14098.720005/2016-09
ACÓRDÃO
1201-007.303 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SELIGEL SERVICOS TERCERIZACOES EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011
PRECLUSÃO TEMPORAL. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO
VOLUNTÁRIO. CIÊNCIA VÁLIDA DA DECISÃO. INTIMAÇÃO VIA E-CAC.
PRAZOS PEREMPTÓRIOS.
A perda da faculdade recursal por preclusão temporal ocorre quando a
parte deixa de interpor o recurso no prazo legal de 30 dias previsto no
Decreto no 70.235/1972. A ciência da decisão aperfeiçoa-se com a consulta
da intimação disponibilizada no domicílio tributário eletrônico (e-CAC),
momento a partir do qual se inicia a contagem do prazo. Os prazos no
Processo Administrativo Fiscal são peremptórios, não comportando
dilação.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário. Os Conselheiros Raimundo Pires de Santana Filho, Marcelo Antônio Biancardi,
Ricardo Pezzuto Rufino, Isabelle Resende Alves Rocha e Renato Rodrigues Gomes acompanharam
o relator pelas conclusões. Foi designado para redigir os fundamentos do voto vencedor, o
Conselheiro Renato Rodrigues Gomes.

Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Rodrigues Gomes – Redator designado

Assinado Digitalmente
Fl. 1912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.303 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720005/2016-09
2
Raimundo Pires de Santana Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcelo Antonio
Biancardi, Renato Rodrigues Gomes, Ricardo Pezzuto Rufino (substituto[a] integral), Isabelle
Resende Alves Rocha, Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho (Presidente). Ausente(s)
o conselheiro(a) Nilton Costa Simoes.

RELATÓRIO
Trata-se de Autos de Infração de IRPJ e tributos reflexos, lavrados em face do
sujeito passivo por omissão de receitas decorrentes de depósito bancário de origem não
identificada (relativamente ao ano-calendário de 2011) e de prestação de serviços em geral (dos
anos-calendário de 2011 e 2012).

Segundo a Autoridade Lançadora, a fiscalizada apura a base de cálculo do IRPJ
pelo lucro presumido, e não apresentou escrituração comercial nem o livro Caixa. Desse modo,
procedeu ao arbitramento do lucro, considerando a omissão de receitas (depósitos bancários de
origem não comprovada e não individualizados) e a receita bruta conhecida, com base nos valores
informados na DIPJ.

O Acordão Recorrido relata que, intimada a esclarecer os depósitos bancários, a
fiscalizada apenas relacionou as notas fiscais emitidas com indicação dos tomadores e não
individualizou os depósitos listados no Termo de Intimação Fiscal n°1, nem esclareceu as
diferenças existentes entre o faturamento declarado em sua DIPJ e os valores creditados em sua
conta corrente bancária junto ao Banco do Brasil, Agência 3499-1, conta-corrente 21478-7.

Intimada a apresentar sua escrituração, contábil e o Livro Caixa. Apresentou
apenas dois arquivos digitais com o título de Livro Caixa, porém sem a escrituração de toda a
movimentação financeira e bancária.

A autoridade lançadora ressalta que, embora a fiscalizada não tenha
individualizado tais depósitos bancários, o Fisco, por meio de árduo trabalho (ANEXO I),
identificou, junto ao Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças do Estado de
Mato Grosso — FIPLAN, os pagamentos feitos pelo Estado de Mato Grosso à fiscalizada e
individualizou parte dos pagamentos.

Restada infrutífera a tentativa de se individualizar todos os depósitos bancários,
efetuou-se o lançamento dos tributos referentes àqueles não individualizados ocorridos no ano-
Fl. 1913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.303 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720005/2016-09
3
calendário 2011. Em relação às receitas brutas conhecidas consideradas para fim de lançamento
pelo Lucro Arbitrado, a Autoridade autuante relata ter lançado os valores informados em DIPJ e
DCTF.

Em Impugnação, o Contribuinte alega:

Preliminar:

 Nulidade, pois, houve violação ao devido processo legal, ampla defesa e
contraditório que maculariam o auto de infração de nulidade, pois foi lavrado
relativamente ao PIS e à COFINS sem prévio aviso ao contribuinte, dado que a
fiscalização se referia somente ao IRPJ e à CSLL, ferindo assim o procedimento
descrito no Decreto 70.235/1972, em especial ao seu artigo 7o.

 Nulidade, pois a fiscalização não solicitou esclarecimentos sobre a
movimentação bancária de 2012, mas só de 2011, agindo de forma arbitrária em
violação à ampla defesa e ao contraditório.

No mérito, alega:

 Indevida adoção do Arbitramento para a apuração da Base de Cálculo do IRPJ,
agravando indevidamente em 20% o lançamento, agravamento que considera ser
uma penalidade/multa;

 Não dedução do valor devidamente recolhido pela impugnante/Contribuinte,
seja diretamente, seja por meio de retenção na fonte, alegando aplicação da
Súmula CARF no 80.

 Indevida Cumulação de penalidade decorrente do Lançamento Tributário por
Arbitramento e a Multa Punitiva, defendendo a aplicação das súmulas CARF nos
96 e 25.

 Violação a princípios constitucionais variados, como o direito de propriedade,
e a vedação ao confisco.

 Inconsistência entre o extrato financeiro acostado ao Auto de Infração e a
realidade fática.

Em 27 de novembro de 2017, conforme a Resolução (fls. 1391 e ss.), a DRJ de
Ribeirão Preto-SP converteu o julgamento em diligência para verificar as alegações expostas pela
impugnante acerca dedução de eventual valor do tributo já recolhido.

A autoridade diligenciante, por sua vez, chegou à conclusão de que havia valores
efetivamente retidos que não teriam sido deduzidos do crédito tributário (fls. 1.480 e ss). verbis:

9. Após a confirmação da existência de valores efetivamente retidos que não
foram deduzidos do crédito tributário ora constituído, foram acolhidas as
informações prestadas pelo sujeito passivo por meio do demonstrativo elaborado
em atendimento ao TIF no 001, bem como foram elaborados os seguintes
Fl. 1914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.303 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720005/2016-09
4
demonstrativos com a especificação, por tributo, dos valores lançados, a ser
exonerados e remanescentes, conforme solicitado pela autoridade julgadora:

O Contribuinte, após, a solicitou dilação de prazo para se manifestar sobre o
resultado da diligência.

O Acórdão Recorrido deu provimento parcial à Impugnação, admitindo a
dedução das retenções identificadas na diligência fiscal, em Acórdão assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-
calendário: 2011, 2012 EFEITO SUSPENSIVO.
A impugnação tempestiva do lançamento suspende a exigibilidade do crédito
tributário.

PRELIMINAR. CERCEAMENTO DO DIREITO DE AMPLA DEFESA.
Com o início da fase litigiosa, a contribuinte tem o direito de exercer plenamente
seu direito de defesa, podendo apresentar todos os elementos de prova contra o
lançamento. Não há cerceamento do direito à ampla defesa se o Termo Fiscal e
respectivo Auto de Infração, lavrado pela Autoridade, descrevem em detalhe cada
uma das infrações que são imputadas ao sujeito passivo com os respectivos
enquadramentos legais.

PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
No âmbito do processo administrativo tributário, cabe exclusivamente verificar se
o ato praticado pela autoridade fiscal está ou não conforme a lei, sem emitir juízo
de legalidade ou constitucionalidade das normas jurídicas que embasam aquele
ato, nem mesmo quanto aos princípios supostamente violados pelo ato de
lançamento.

NÃO CONFISCO. ART. 150, IV DA CF/88.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo
à autoridade administrativa apenas aplicar a penalidade de multa nos moldes da
legislação em vigor.

PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
O emprego dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade não autoriza o
julgador administrativo a dispensar ou reduzir multas expressas na lei, não
havendo desrespeito a estes princípios quando a autuação se pauta pelo princípio
da legalidade.

DEPÓSITOS BANCÁRIOS. DISPONIBILIDADE ECONÔMICA.
Caracterizada a omissão de receita com fulcro no art. 42 da Lei n° 9.430/96,
haverá a constituição dos créditos tributários decorrentes destas operações. Por
tratar-se de presunção legal, é o sujeito passivo quem deve comprovar, com
documentação hábil e idônea, a respectiva origem, a fim de demonstrar que tais
valores não representam disponibilidade econômica que autoriza a incidência dos
tributos.

LUCRO ARBITRADO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE LIVROS E DOCUMENTOS.
Quando regularmente intimado, o sujeito passivo é obrigado a apresentar à
Administração Tributária os documentos solicitados. O momento adequado para a
Fl. 1915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.303 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720005/2016-09
5
apresentação é o prazo estabelecido na intimação. Quando a Administração se
encontra privada das informações e provas que o contribuinte tinha a obrigação
legal de apresentar, resta-lhe o arbitramento do lucro, que é procedimento
obrigatório e vinculado, conforme comando legal.”

Cientificado do Acórdão Recorrido em 07/05/2019, conforme o Termo de
Abertura de Documento de fls. 1.538, o Recorrente peticiona no mesmo dia 07/05/2019,
novamente solicitando dilação de prazo, para que passasse a ser de 60 dias úteis, desta vez para
apresentação do Recurso Voluntário, sob a mesma justificativa apresentada anteriormente, de
que seria necessário levantar informações e analisar mais de 30 documentos fiscais.

Em 06/06/2019, o contribuinte apresentou seu Recurso Voluntário de fls.
1.548/1598, no qual reiterou os argumentos da Impugnação e, em adição, aduziu os seguintes:

Decadência do 1o trimestre de 2011, por se tratar de tributo lançado por
homologação, evocando a Súmula CARF no 104.

Ao final, aduz os seguintes pedidos:

a) que seja recebida o presente RECURSO ADMINISTRATIVO/VOLUNTÁRIO haja
vista sua tempestividade e encaminhada ao órgão julgador competente;

b) que seja conferido a RECORRENTE/CONTRIBUINTE as benécias legais contida no
art. 151,III do Código Tributário Nacional-CTN, suspendendo a exigibilidade do
crédito tributário até o deslinde/julgamento do presente processo administrativo,
concedendo a Impugnante o direito de ter sua regularidade fiscal por meio da
expedição da Certidão Negativa de Débito-CND ou outra que a substitua;

c) que seja a PRELIMINAR acatada e consequentemente o AUTO DE INFRAÇÃO
seja considerado nulo de pleno direito por não respeitar os princípios
constitucionais da legalidade, devido processo leal e ampla defesa;

d) que seja anulado o auto de infração por não conter o requisito da liquidez,
requisito este indispensável para a sua regularidade;

e) caso não entenda pela anulação integral do auto de infração, que considere a
exclusão da multa decorrente do lançamento tributário por arbitramento usado
indevidamente, reduzindo também a multa aplicada de 75% (setenta e cinco por
cento) para 5% (cinco por cento), deduzindo-se o valor recolhido pela
contribuinte, e considerando o alcance do instituto da decadência do lançamento
para o primeiro trimestre do ano de 2011;

f) provar o alegado por todo meio de prova em direito admitido;”

Já em 07/08/2019, apresenta outra peça também denominada de Recurso
Voluntário, de fls. 1.663/1.717.

Fl. 1916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.303 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720005/2016-09
6
Por sua vez, sobreveio decisão Judicial em Mandado de Segurança interposto
pelo Recorrente, determinando a remessa do processo ao CARF com a suspensão da exigibilidade
do crédito tributário, conforme fls. 1.899 a 1.906. É a síntese do necessário.

VOTO VENCIDO

Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.

Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário interposto em 06/06/2019.

Ocorre que o Recurso Voluntário é intempestivo, não podendo ser conhecido.

Conforme se verifica à fl. 1.536, houve registro de mensagem de intimação com
acesso aos documentos dos quais deveria ser intimado em 01/04/2019.

Já à fl. 1.537 verificamos que abertura da mensagem ocorreu em 10/04/2019.

Em 07/05/2019, conforme fls. 1.538, o contribuinte acessou de fato os
documentos dos quais deveria ser intimado.

Art. 23. Far-se-á a intimação:
[...]
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
[...]
§ 2° Considera-se feita a intimação:
[...]
III - se por meio eletrônico: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no
domicílio tributário do sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a
ele atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto
na alínea a; ou (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito
passivo; (Incluída pela Lei no 12.844, de 2013)

Inicialmente, consigno que a meu ver a consulta a que se refere à alínea “b” é a
consulta aos documentos dos quais deve ser intimado, não à mensagem à qual diz respeito a
certificação de fls. 1.536 que serve de portal para acesso aos documentos dos quais o contribuinte
Fl. 1917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.303 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720005/2016-09
7
deve ser intimado. A intimação é sempre do documento que contém a substância que deve ser
noticiada ao sujeito passivo, e não de que há no domicílio eletrônico uma decisão a ser
consultada.

Ocorre que passados 15 dias da postagem da mensagem com acesso aos
documentos do domicílio tributário eletrônico do contribuinte, o contribuinte é considerado
intimado, e tal marco temporal deu-se em 16/04/2019, com início do prazo recursal de 30 dias em
17/04/2019 e término em 16/05/2019.

Assim, o Recurso Voluntário interposto em 06/06/2019 é intempestivo.

Por sua vez, o Recurso Voluntário interposto em 07/08/2019 também é
intempestivo e, ainda que não o fosse, padeceria de preclusão consumativa, não merecendo
conhecimento.

Pelo exposto, voto por inadmitir os Recursos Voluntários

Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah

VOTO VENCEDOR

Conselheiro Renato Rodrigues Gomes, redator designado

Após o encerramento do debate em plenário, o colegiado ratificou o
entendimento do Conselheiro Relator quanto à intempestividade dos recursos, havendo
divergência somente quanto à fixação do termo inicial da contagem do prazo recursal no que se
refere ao primeiro recurso protocolado.

Para o Relator, o prazo recursal tem início quando o contribuinte efetivamente
acessa o documento que veicula o conteúdo decisório. Prevaleceu, contudo, o entendimento da
maioria, segundo o qual o prazo passa a fluir a partir da própria intimação que noticia o acórdão,
ainda que o arquivo não tenha sido aberto pelo sujeito passivo.

A divergência quanto à definição do termo inicial do prazo recursal conduziu o
colegiado ao julgamento pelas conclusões, razão pela qual fui designado Conselheiro Redator
Designado para lavrar o acórdão.
Fl. 1918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.303 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720005/2016-09
8

Pois bem, a preclusão representa a extinção de uma posição jurídica ativa no
processo, a qual se manifesta nas modalidades temporal, consumativa ou lógica, conforme a
natureza do ato processual e a conduta adotada pela parte.

No que se refere ao segundo recurso voluntário interposto, acompanho a
posição do Conselheiro Relator, porquanto a interposição anterior já consumou o exercício da
faculdade recursal. Configurada a preclusão consumativa, impõe-se o não conhecimento do novo
recurso.

Em relação ao primeiro recurso voluntário, também comungo do entendimento
quanto à sua inadmissibilidade, embora por fundamentos diversos. A preclusão temporal verifica-
se quando a parte deixa de exercer o ato processual dentro do prazo legal, operando-se a perda
da faculdade recursal por inércia.

No âmbito do processo administrativo fiscal federal, disciplinado pelo Decreto no
70.235/1972, o recurso voluntário deve ser interposto no prazo de 30 (trinta) dias, cujo termo
inicial corresponde ao momento em que se aperfeiçoa a ciência da decisão recorrida:

Decreto no 70.235/1972
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.

A expressão “ciência da decisão” corresponde ao instante em que a parte é
validamente cientificada e passa a dispor de meios para acessar, de forma plena, o inteiro teor do
julgado. O que no presente caso ocorre em 10/4/2019, conforme Termo de Ciência de e-fl. 1.537:

Fl. 1919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.303 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720005/2016-09
9

Dessa forma, restou inequívoco que o procurador da Recorrente, Juracilei Sousa
Araújo, foi regularmente intimado em 10/04/2009, por intermédio da Caixa Postal Eletrônica,
afastando-se a data de 16/04/2009 apontada pelo Conselheiro Relator.

A ciência da decisão aperfeiçoa-se com a consulta da intimação encaminhada
pela Administração Tributária ao Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC), que se
estabelece, para todos os efeitos, como o domicílio tributário eletrônico da Recorrente:

Decreto no 70.235/1972
Art. 23. Far-se-á a intimação:
[...]
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo;
[...]
§ 2° Considera-se feita a intimação:
[...]
III - se por meio eletrônico:
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no
domicílio tributário do sujeito passivo;
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na
alínea a; ou

A partir do momento em que a intimação se aperfeiçoa validamente, passa a
incumbir à recorrente o dever de consultar o conteúdo da decisão e de exercer, dentro do prazo
legal, as faculdades processuais que lhe competem.
Fl. 1920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.303 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720005/2016-09
10

A inércia decorrente da ausência de leitura da mensagem ou do não
acompanhamento do processo não neutraliza os efeitos jurídicos da intimação nem interrompe o
prazo recursal, o que conduz, de modo inevitável, à preclusão temporal.

Cumpre assinalar que o prazo processual aplicável ao recurso voluntário é
contado em dias corridos, nos termos da legislação que rege o processo administrativo fiscal. Para
fins de cômputo, exclui-se o dia da intimação e inclui-se o dia correspondente ao termo final, em
observância à regra geral de contagem dos prazos.

Aplicando as premissas ao presente caso, a intimação da Recorrente se deu no
dia 10/04/2019, e-fl. 1.537, logo, o prazo recursal teve início em 11/04/2019 (quinta-feira) e como
termo final o dia 10/05/2019. Entretanto, o recurso voluntário somente veio a ser interposto no
dia 06/06/2019, resultando em seu não conhecimento por intempestividade.

Por fim, tenho por irrelevante o pedido de dilação formulado pela parte, pois os
prazos processuais no Processo Administrativo Fiscal (PAF) são peremptórios, e não dilatórios. Em
outras palavras, são prazos fixados em lei que não admitem prorrogação pela vontade das partes
ou do julgador, dada a ausência de previsão legal específica.

A propósito, cito o acórdão no 1402-005.469, da lavra do Conselheiro Paulo
Mateus Ciccone, cujo entendimento guarda pertinência com a controvérsia ora examinada:

INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO TEMPORAL A
preclusão temporal indica a perda da capacidade processual pelo seu não uso
dentro do prazo peremptório de trinta dias previsto no artigo 33, do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972 (PAF). Demonstrada nos autos a intempestividade
do recurso voluntário, não se conhecem das razões de mérito.

Portanto, em face da ausência de pressuposto recursal extrínseco de
admissibilidade, tempestividade, não conheço do recurso voluntario interposto.

Assinado Digitalmente
Renato Rodrigues Gomes
Redator designado

Fl. 1921
DF CARF MF
Original